Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO INVIÁVEL. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
3. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. O valor sugerido pelo alimentante, R$ 200,00 (duzentos reais), é considerado desarrazoado, ante a evidente inaptidão dessa quantia para o custeio da subsistência da criança.
5. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento da criança.
6. Precedentes: Acórdão 1669669, 07026245620218070007/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portel, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação: 14/03/2023, Sem Página Cadastrada, Acórdão 1637970, 0703800-48.2022.8.07.0003/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação: 24/11/2022, Sem Página Cadastrada, etc.
6. Recurso desprovido.